Tribunal: TJES
Processo: 5000022-27.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-27.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MAGDALENA ROZA PINTO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000022-27.2021.8.08.0005

RECORRENTE: MARIA MAGDALENA ROZA PINTO

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIVERSOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADOS. PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÕES MÚLTIPLAS POR DANO EXTRAPATRIMONIAL PELO MESMO FATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JÁ CONFERIDA EM OUTRO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

MARIA MAGDALENA ROZA PINTO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito EVANDRO COELHO DE LIMA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS c/c INDENIZAÇÃO PELO DESVIO DO PRODUTO DO CONSUMIDOR, movida pela recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou parcialmente procedente a ação, para: declarar a inexistência de débito nos valores de R$ 5.699,06 e R$ 3.408,33 e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2547605), aduz a recorrente, em síntese: preliminarmente, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça; no mérito, alegou a existência de danos morais no presente caso.

Contrarrazões ao ID nº 2547611.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente verdadeira sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrente ajuizou a presente demanda narrando que foi realizado empréstimo não solicitado pelo recorrente no valor de R$ 3.408,33, sendo que este deve ser pago em 84 parcelas de R$ 81,80, por meio de descontos mensais do benefício previdenciário da recorrente, durante 7 anos (de 2021 a 2028).

Alega que somente tomou conhecimento do empréstimo quando se dirigiu à Lotérica para receber sua pensão por morte. Aduz que tentou cancelar os empréstimos junto ao recorrido, mas não obteve sucesso.

Pugnou, ao final, para que fossem suspensos os descontos mensais em sua aposentadoria, o ressarcimento do valor de R$ 3.408,33 e o pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Conforme dito, a sentença entendeu por declarar a inexistência de débito nos valores de R$ 5.699,06 e R$ 3.408,33 e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Assim sendo, o presente recurso se presta a discutir se é ou não devida indenização a título de danos morais.

Pois bem. Entendo que no presente caso a sentença deve ser mantida. Conforme muito bem observou o juízo de piso, a parte autora, ao invés de ajuizar uma única demanda buscando a reparação por danos materiais e morais em razão dos empréstimos indevidos, optou por fracionar as suas pretensões em diversas demandas.

Para a pretensão de reparação material, o fracionamento das ações não ocasiona qualquer alteração no resultado do julgamento de cada demanda individualizada. Contudo, a análise pela pretensão de dano moral, no caso, não é passível de cisão, eis que derivado de todos os contratos discutidos nos autos.

Isso decorre do fato da autora não ter sofrido individualmente por cada empréstimo indevidamente realizado, mas, em razão do todo, não havendo como condenar a recorrida em indenizá-la por danos extrapatrimonial em todas as demandas ajuizadas de forma fracionada. Trata-se de tentativa de enriquecimento ilícito por parte da recorrente, que fora muito bem reconhecida e rechaçada pelo juízo de piso.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.